Tribunal: TCU
Processo: 020.143/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 343/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos em que se apreciam os seguintes atos de pensão militar: - Ato 12767/2025 - Inicial - instituidor Benedito José dos Santos Vasconcellos (peça 3); - Ato 17433/2025 - Reversão - instituidor Cosme Rodrigues Pereira (peça 4); - Ato 17948/2025 - Alteração - instituidor João Bosco Leite (peça 5); - Ato 19768/2025 - Inicial - instituidor José Carlos da Silva Rangel (peça 6); - Ato 19994/2025 - Inicial - instituidor Juarez Pereira de Sales (peça 7). Considerando que, no caso do ato 19994/2025, referente ao instituidor Juarez Pereira de Sales, foi identificado indício de inobservância do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, relacionado à acumulação de benefícios previdenciários, sendo proposta pela unidade instrutiva a ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para adoção das providências cabíveis, sem prejuízo do registro do ato; Considerando que, nos demais atos não foram identificadas irregularidades que impeçam o registro. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 9-11), ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 020.143/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cláudia Campos Rangel Soares (XXX.910.747-XX); Iris Mateus Leite (XXX.814.827-XX); Ivy Vasconcellos Macedo (XXX.987.012-XX); Maria Dalva de Sales (XXX.394.477-XX); Regina Rosa Avelar (XXX.888.422-XX); Sandra Guerim Pereira (XXX.603.047-XX); Vânia Mateus Leite Batista (XXX.559.577-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. para o ato de pensão militar instituído pelo Sr. Juarez Pereira de Sales, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, acerca da acumulação, pela Sra. Maria Dalva de Sales, de benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019.